Tribunal: TJMT
Processo: 1048021-15.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048021-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RAPHAELA DE FIGUEIREDO VERAS GADELHA - CPF: 037.609.131-21 (APELADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
- ATRASO DE VOO INTERNACIONAL
-

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
SIMPLES
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS
SEM A CUMULAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS QUE CONFIGURARIA PACOTE TURÍSTICO
- PRECEDENTES DO STJ
-
TEORIA DO RISCO - FORTUITO INTERNO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
READEQUADO -

SENTENÇA MODIFICADA.

1. Os alegados impedimentos operacionais decorrentes de problemas com a “infraestrutura aeroportuária” caracterizam fortuito interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas,
portanto,
incapazes de
afasta
r

su
a responsabilidade.

2. Para o arbitramento da indenização por danos morais em caso de cancelamento/atraso de voo, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

3. Na hipótese, trata-se de atraso de voo internacional de um dia no itinerário de ida e um dia no itinerário de volta, suficiente para se presumir o dano moral, uma vez que configurado o abalo devido à excessiva
demora para
remarcação dos voos, por culpa exclusiva da Cia. Aérea, que culminou no prolongamento da viagem de forma diversa da contratada.

4
.
Embora a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens deva responder
de forma solidária
pelos defeitos na prestação dos serviços que integram a cadeia de
consumo
(hospedagem, passagens aéreas, locação de veículos etc.),
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na hipótese de simples intermediação isolada da venda de passagens aéreas, as agências
de turismo
não respondem solidariamente pela eventual má prestação dos serviços por parte da Cia. Aérea
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.066.248/SP).

5
.
Recurso

da Cia.
Aérea
parcialmente
provido
e recurso da Agência de Turismo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de recursos de apelação cíveis interpostos por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e
DECOLAR.COM LTDA
contra sentença proferida pelo Dr. Yale
Sabo
Mendes, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1048021-15.2022.8.11.0041, ajuizada por
RAPHAELA DE FIGUEIREDO VERAS GADELHA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (ID. 221065680).

Em
suas razões recursais
(ID. 221065685)
, a apelante
GOL LINHAS AÉREAS
alega, em síntese, que o atraso no voo que culminou na condenação ao pagamento de danos morais ocorreu devido a um fortuito externo, não sendo possível imputar responsabilidade à companhia aérea, sob o argumento de que o evento que causou o atraso foi alheio à sua vontade e decorreu de problemas na infraestrutura aeroportuária, devendo, portanto, a sentença ser reformada para excluir a responsabilidade ou, ao menos, reduzir o valor da indenização fixado.

Por sua vez, a segunda apelante
DECOLAR.COM
aduz que, embora tenha atuado como intermediária na venda das passagens, não poderia ser responsabilizada pelo atraso ocorrido, uma vez que não possui controle sobre a operação do voo, suscitando sua
ilegitimidade passiva. N
o mérito, sustenta que a
responsabilidade pelo evento não lhe pode ser imputada e que, em qualquer caso, o valor da indenização fixado é excessivo, devendo ser reduzido
(ID. 221065699)
.

RAPHAELA DE FIGUEIREDO VERAS GADELHA
apresentou contrarrazões
ao recurso
da GOL
em
ID.
221065698
)
, rebate
ndo
os argumentos de fortuito externo
e
alegando que a empresa não tomou as devidas providências para minimizar os transtornos causados pelo atraso e que o valor da indenização é justo e proporcional aos danos sofridos.

Em contrarrazões à
DECOLAR.COM

(ID. 221065703)
, a recorrida
aduz
que a empresa integra a cadeia de fornecedores e, como tal, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme prevê o
Código de Defesa do Consumidor, pugnando pel
a manutenção integral da sentença,
uma vez
que o valor fixado a título de indenização está em conformidade com a jurisprudência e é proporcional aos prejuízos sofridos.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso
s
tempestivo
s

e
prepar
ados
(ID.
221065686 e ID. 221065701
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade das
apelantes
GOL
LINHAS AÉREAS S/A
e
DECOLAR.COM LTDA
pelos danos morais decorrentes do atraso do voo
internacional
que resultou na perda de conexões pela parte apelada,
RAPHAELA DE FIGUEIREDO VERAS GADELHA
, bem como à adequação do valor indenizatório fixado em primeira instância.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso
da Cia. Aérea
deve ser
provido
em parte
,
apenas para readequar o valor dos danos morais arbitrados, enquanto que o apelo da Agência de Turismo deve ser provido, diante de sua patente ilegitimidade no caso em questão
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que pertine
:

“(...)

DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
DECOLAR.COM

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista.

Nas ações de reparação de dano por má prestação de serviços, o CDC prevê o direito de o consumidor demandar contra
quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva
.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviço é
objetiva e
solidária
, fundada no risco da atividade desenvolvida; e, "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão pela reparação prevista nesta e nas Seções anteriores." (art. 7º, § único e 25, § 1º, do CDC).

Portanto,
não é necessária a análise do grau de culpa de cada prestadora de serviços
. Basta comprovação do liame causal entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor para a responsabilização respectiva.

Havia inequívoca parceria entre a Decolar e a companhia aérea por ela eleita para prestar o serviço de transporte (AMERICAN AIRLINES INC, GOL LINHAS AÉREAS S.A.)
.

O fato de terceiro, apto a romper a cadeia causal e afastar a responsabilidade, deve ser completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, o que não é a hipótese dos autos.

O serviço de transporte aéreo integra a atividade fim da apelante, motivo pelo qual irrecusável sua responsabilidade pelos fatos narrados nos autos
.

Esse o entendimento do Colendo STJ:
(...
)

Incontroverso haver ocorrido o cancelamento do voo, cujas passagens aéreas foram vendidas a autora, por intermédio da Decolar.com
.

Deve, portanto, deve ser
mantida a legitimidade passiva da corré,
Decolar
, uma vez que tal empresa
integra a cadeia de fornecedores
, além de aferir lucros com sua atividade, devendo responder objetiva e
solidariamente
pelos prejuízos experimentados pelos consumidores, por força da teoria do risco do proveito econômico (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

DO MÉRITO

(...)

Da análise das provas carreadas aos autos,
verifico que restou
comprovado que somente a Requerida/
Gol linhas áreas
, e por consequência, a
Decolar.com
, é que possuem
responsabilidade
com relação ao atraso do voo que ocasionou a perda da conexão
.

(...)

A alteração unilateral do horário do voo
, configura
falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

Sendo assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
as requeridas respondem
pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço
.

Para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da ré, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros.

No entanto,
nenhuma das hipóteses em questão restaram
demonstradas
.

A alegação da ocorrência de c
aso fortuito ou força maior
não se sustenta
, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida
.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está
a
obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/ desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

Assim, tenho que a situação vivenciada pela parte Requerente decorrente do desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido por culpa da empresa Requerida, É, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.

Neste sentido:
(...)

No que diz respeito à indenização por dano moral, a realidade fática produzida no quadro probatório é elucidativa, no que concerne à situação por qual passou a parte Requerente, tendo vivido a experiência negativa de atraso em sua programação, por culpa exclusiva da Requerida.

Ademais, é certo que a experiência negativa vivenciada fere a sensibilidade de qualquer pessoa e provoca sentimento de revolta, dor, inconformismo, o que é passível a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

O caso em apreço não se trata de mero aborrecimento, pois frustrada a expectativa dos autores em relação a sua viagem, mas sim, de real perda de tempo, desconforto e grande frustração.

Assim,
resta claro que a Requerida foi negligente ao cancelar o voo, sem comunicar a autora de forma coerente, não tendo ainda a realocado em outro voo, mesmo que fosse de outra empresa aérea, tendo aplicação, aqui, o estatuído no art. 14, § 3º, II, do CDC, segundo o qual o prestador
de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, sendo certo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
.

Desta forma, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor. Nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização,
sob pena
de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais),
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora RAPHAELA DE FIGUEIREDO VERAS GADELHA para CONDENAR
a Requerida
GOL
LINHAS AÉREAS S.A
. e
DECOLAR.COM LTDA
.
ao pagamento no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e
honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulado em desfavor de AMERICAN AIRLINES INC
.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.
(
...
)
”

(ID.
221065680
) (
g.n
.)

Embargos de declaração:

“
(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pela parte Requerida, para reconhecer o erro material na sentença, alterando o dispositivo no que tange ao
termo inicial dos juros dos danos morais
, fazendo constar:

(...)
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum
.
”

Esta decisão faz parte integrante da sentença de ID. 141538301, permanecendo no mais tal como está lançada. (...)” (ID. 221065696) (
g.n
.)

Po
is bem.

Do recurso
da GOL
LINHAS AÉREAS

Verifica-se
que

restou incontroverso o atraso de
um dia
na ida
e
um dia
na volta
do voo internacional adquirido pela parte Apelada, sendo que a Cia. Aérea apelante, s
em negar os fatos alegados
pela autora
,
pretende justificar a falha ocorrida sob o argumento de que
o
“
atraso do voo se deu por acontecimentos alheios à vontade
da GOL
, mas sim em decorrência de situação na infraestrutura aeroportuária e ainda que esta é de inteira responsabilidade da administradora do aeroporto
”
.

Embora evidente o esforço
da
GOL
LINHAS AÉREAS
, a Cia. Aérea apelante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar os fundamentos da sentença objurgada em relação à responsabilidade pelo atraso ocorrido e necessidade de indenização dos danos morais sofridos.

Isso porque, c
onforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que os alegados impedimentos operacionais
decorrentes de problemas com a
“
infraestrutura aeroportuária
”

caracterizam fortuito
interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, que não afastam a responsabilidade da ré.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou
atraso
de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para
a
remarca
ção dos voos
pela
Cia. Aérea ré
,
que culminou no atraso
de mais de uma dia no itinerário de ida e mais de um dia na volta
, prolongando a viagem de forma diversa da contratada
.

Nesse sentido:

“[...]
5
. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. [...]

(
STJ.
REsp 1584465/MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi
,
3ª Turma
,
j.
13/11/2018, DJe 21/11/2018)
(
g.n
.)

Reconhecido o dano, passo à análise do
quantum

indenizatório correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da
capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), merece ser
readequada
para o valor de
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
, sendo assim proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto, além de compatível com o patamar praticado por
esta Câmara em casos correlatos, conforme se pode ver dos seguintes arestos deste Sodalício e de outros Tribunais Pátrios:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR
-
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
TRANSPORTE AÉREO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO
-
APLICABILIDADE DO CDC
-

CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL

-
PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS
-
FORTUITO INTERNO
-
PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORA
-
REACOMODAÇÃO
-
EXCESSIVA
DEMORA PARA
O VOO REMARCADO
-
AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO
-
CHEGADA AO DESTINO FINAL COM
MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DE ATRASO

-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
MANUTENÇÃO DO QUANTUM
-
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO DESPROVIDO. Defeitos mecânicos em aeronaves são riscos inerentes à atividade lucrativa das companhias aéreas, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. O atraso no voo, superior a 10 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
). O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In
casu
, a quantia fixada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada
.” (TJMT. N.U 1031966-52.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024) (
g.n
.)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
-

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO
- PROCEDÊNCIA
-
PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO
-
Atraso considerável do voo contratado pela parte autora que veio a ocasionar o atraso de 13 horas na chegada ao destino - Falha na prestação de serviços que resulta na ocorrência de dano moral indenizável (Art. 14, CDC)- Inaplicabilidade de convenções internacionais em relação ao dano moral
-
Precedentes -
Quantum indenizatório fixado em
R$ 15.000,00
que atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida
- Recurso desprovido.” (TJSP. Apelação Cível:
10153910920228260001, 11ª
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Fonseca, j. 17/07/2024, p. 17/07/2024)

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
VOO INTERNACIONAL
- ITINERÁRIO SAINDO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO A BOSTON/EUA - CANCELAMENTO DO VOO NO TRECHO DE CONEXÃO SAINDO DE GUARULHOS/SP - RÉ QUE NÃO COMPROVOU LEGALIDADE DO ATO - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - EXEGESE ART. 373, II, DO CPC -
ATRASO DE APROXIMADAMENTE 25 (HORAS) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO DISSABOR -
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA
R$ 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS)
- RECURSO DA AUTORA E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.” (TJSC - RECURSO CÍVEL:
50041757220238240075, 3ª
Turma Recursal, Rel. Dra. Adriana Mendes
Bertoncini
, j. 18/10/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO.
CANCELAMENTO
DE VÔO INTERNACIONAL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. CULPABILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO.
RAZOABILIDADE
. JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
.
(...)
5
. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante,
o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. 6. Agravo regimental não provido.
”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
: 165226 RJ 2012/0084293-2, Relator: Min
. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
j.
19/11/2015,
3ª Turma
, DJe 01/12/2015)
(
g.n
.)

Logo, o apelo da apelante
GOL LINHAS AÉREAS
deve ser provido em parte, apenas para readequar o
quantum
fixado para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Do recurso da DECOLAR.COM

No que tange à alegada ilegitimidade da apelante
DECOLAR.COM
, tenho que o fato não carece de maiores digressões, na medida em que, embora a agência de turismo que comercializa
pacotes
de viagens deva responder
de forma solidária
pelos defeitos na prestação dos serviços que integram a cadeia de
consumo
(
hospedagem,
passagens aéreas
, locação de veículos etc.
), é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na hipótese de simples
intermediação isolada
da venda de passagens aéreas, leia-se
:
sem incluir hospedagem ou
outro serviço de turismo
, as agências não respondem solidariamente pela
eventual
má prestação dos serviços
por parte da
Cia. Aérea.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA
. VENDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA
.
1
. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.066.248/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, J. 08/04/2024, DJe 11/04/2024) (
g.n
.)

De fato,
no caso
sub judice

restou incontroverso que
a atuação da agência de viagens
DECOLAR.COM

se limitou à intermediação da operação de compra dos bilhetes aéreos oferecidos
pela
GOL
LINHAS AÉREAS
, não constando dos autos que o serviço incluía hospedagem ou qualquer outro serviço que pudesse configurar um “pacote turístico”.

Diversamente da tese ventilada em contrarrazões, as agências de turismo não se submetem a um regime de responsabilidade ilimitada pelos atos de terceiros participantes da relação de consumo. Afinal, conforme art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiro.

Logo, tendo em vista o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, a transação levada a efeito entre
a parte autora
e a
Cia. Aérea
não se estende à
Agência de Viagens
corré, que não é solidariamente responsável pelos danos decorrentes do ca
ncelamento do voo.

Desse modo, o recurso da Agência de Turismo deve ser provido, com a
extinção do processo em relação
à
DECOLAR.COM
, com a
inversão do
ônus sucumbencial correspondente
, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora (art. 98, §3º, do CPC)
.

Diante do
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
da
GOL
LINHAS AÉREAS S/A
, apenas para readequar o
quantum
fixado a título de danos morais para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
; e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso da
DECOLAR.COM
, para julgar improcedente a pretensão
deduzida
quanto à Agência de Turismo
,
tendo em vista sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, invertendo o ônus de sucumbência fixado na origem
em relação a esta parte
, observada a suspensão da exigibilidade,
por
tratar-se de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC), restando mantidos os demais termos da sentença
.

Deixo de modificar os honorários recursais em relação a
GOL LINHAS AÉREAS
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024